Tribunal: STF
Processo: RE 87985
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. PENSÃO CIVIL ESTADUAL.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE, NÃO REGRESSANDO AO SERVIÇO APÓS LICENCA
PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES, DEIXA DE CONTRIBUIR, POR
MAIS DE QUATRO ANOS, PARA A ENTIDADE PREVIDENCIARIA. ABANDONO DO
EMPREGO, RECONHECIDO ANTE A PROVA DE TER PASSADO O SERVIDOR A
EXERCER ATIVIDADE EM EMPRESA PRIVADA, EM ESTADO DISTANTE. EFEITO
DESSE RECONHECIMENTO NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL, SEM OFENSA
AOS ARTS. 6 E 153, PAR 15, DA CONSTITUIÇÃO, E SEM DIVERGENCIA COM A
SÚMULA 20 DO SUPREMO TRIBUNAL.